Tribunal: TCU
Processo: 018.826/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Contrato de repasse 0371923-99/2011, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 765814, função URBANISMO, que teve como objeto Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, sinalização viária e passeios públicos da Av. Gov. Celso Ramos em Porto Belo - SC (no da TCE no sistema: 1386/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5238/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3766/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 7/8/2025, Ata 23/2025, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), nos termos do" (...), leia-se: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do" (...), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.826/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osmar Costa Moreira (XXX.807.759-XX); Pedro Paulo de Souza Maciel (XXX.477.329-XX); Ralf Nordt (XXX.459.729-XX); Terraplenagem Azza Eireli (85.115.053/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gilmara Monteiro Baltazar (28056/OAB-SC), representando Prefeitura Municipal de Porto Belo - SC; Elaine da Cruz (10525/OAB-SC), representando Pedro Paulo de Souza Maciel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.